Tribunal: TJDFT
Processo: 0711176-69.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711176-69.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: I. Y. D. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: LAIS SANTOS OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Isabelly Yohanna da Silva Santos, representada por Lais Santos da Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. A apelante, menor impúbere, nascida em 12.4.2021, representada pela mãe, propôs ação contra o Distrito Federal. Afirmou que foi diagnosticada com autismo infantil (CID F840). Relatou que a médica assistente vinculada à rede pública de saúde prescreveu a ela consulta em reabilitação intelectual infantil com classificação de risco vermelho no dia 9.5.2024. Explicou que a classificação referida exige o atendimento até o centésimo (100o) dia de espera e que ocupava a trecentésima nonagésima terceira (393a) posição na fila do sistema de regulação do Distrito Federal (SISREG). Argumentou que sua tenra idade impõe a necessidade de tratamento no prazo de trinta (30) dias e que o Poder Judiciário dever atuar para efetivar o seu direito fundamental à saúde. Requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça e da tutela antecipada de urgência para obrigar o apelado a proceder a marcação de consulta em reabilitação intelectual infantil no prazo apontado. Pediu a condenação do apelado em obrigação de fazer para realização de consulta em reabilitação intelectual infantil em prazo estipulado. Atribuiu à causa o valor de R$ 10,00 (dez reais) (id 63734410). O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios manifestou-se no processo e requereu o indeferimento do requerimento de tutela de urgência (id 63734422). O Juízo de Primeiro Grau concedeu o benefício da gratuidade da justiça e indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado pela apelante (id 63734418 e 63734424). O apelado apresentou contestação. Discorreu sobre a existência de Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde, que consiste em instrumento de política pública que ordena e qualifica os fluxos de acessos dos serviços sanitários. Argumentou que a classificação segue critérios de risco e priorização. Destacou que a desorganização do sistema afronta o princípio da isonomia e da igualdade. Defendeu a impossibilidade de burla à lista de espera e a rejeição dos pedidos formulados na ação (id 63734424). A apelante apresentou réplica (id 63734427). O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios apresentou manifestação pelo acolhimento do pedido formulado na petição inicial (id 63734430). O Juízo de Primeiro Grau julgou antecipadamente e extinguiu o processo com resolução do mérito. Adotou o fundamento de que a necessidade da realização da consulta foi comprovada. Explicou que o enunciado n. 93 do Conselho Nacional de Justiça considera excessiva a espera para realização de consulta e exames quando superior a cem (100) dias. Salientou que inexistiu desrespeito ao prazo de espera. Destacou que o Poder Judiciário não deve intervir nas políticas públicas de acesso à saúde salvo nas hipóteses de negativa arbitrária ou mora administrativa injustificada, contexto ausente no processo. Rejeitou o pedido formulado na ação. Condenou a apelante a arcar com os honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais). Suspendeu a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência em razão do benefício da gratuidade da justiça deferido à ela. Ressaltou a isenção de custas conferida ao apelado (id 63734431). A apelante impugna a sentença. Reitera as principais alegações de fato e fundamentos jurídicos apresentados na petição inicial. Apresenta duas (2) teses para impugnar a sentença. O primeiro capítulo questionado refere-se ao direito à saúde. Alega ser dever do Poder Judiciário concretizar o acesso à saúde. O segundo capítulo impugnado está relacionado à existência do diagnóstico médico de autismo infantil da apelada e à tenra idade desta. Afirma que seu estágio de vida exige o atendimento precoce ao procedimento médico prescrito. Requer a concessão de tutela recursal de urgência com base no risco de dano irreparável. Pede o provimento da apelação com objetivo de condenar o apelado à obrigação de fazer para realização de consulta em reabilitação intelectual infantil em prazo estipulado (id 63734433). O preparo está dispensado em virtude do benefício da gratuidade da justiça concedido (id 63734418). O apelado apresentou contrarrazões (id 63734435). O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios apresentou manifestação pelo provimento da apelação (id 63913729). É o relatório. A pretensão liminar amolda-se ao conceito de tutela de urgência, uma das modalidades de tutela provisória previstas nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os recursos não impedem, em regra, a eficácia da decisão recorrida, conforme dispõe o art. 995, caput, do Código de Processo Civil. É possível utilizar a tutela de urgência no âmbito recursal, conforme previsão dos arts. 299, parágrafo único, 932, inc. II, 995, parágrafo único, 1.012, §§ 3o e 4o, 1.019, inc. I, 1.026, § 1o, do Código de Processo Civil. A concessão está condicionada ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e à demonstração da probabilidade de provimento do recurso por força do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A atribuição de efeito suspensivo ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal pelo Relator, no caso específico da apelação, encontra previsão no art. 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil. O art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil permite a concessão de efeito suspensivo à apelação por requerimento formulado pelo apelante. A interpretação do referido dispositivo deve ser integrada com as disposições do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, o qual condiciona a suspensão à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e ao risco de dano grave ou de difícil reparação, desde que a fundamentação apresentada seja relevante. Os requisitos das tutelas de urgência no âmbito recursal, apesar das pequenas diferenças de redação, são essencialmente os mesmos daqueles estabelecidos pelo art. 300, caput, do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são cumulativos. A probabilidade do direito não está demonstrada, ao menos em sede de análise provisória. É impossível obrigar o apelado a realizar consulta em reabilitação intelectual infantil no prazo de dez (10) dias, sob pena de violação ao princípio da isonomia e ao direito à saúde das crianças em posição mais vulnerável. O Poder Público não consegue atender a todas as crianças que necessitam do amparo estatal, portanto é feita uma triagem, por profissionais da área, para que aquelas que mais necessitam sejam contempladas. A lista de espera é elaborada considerando critérios de risco pessoal, social, nutricional, com prioridade para crianças de família com menor renda e filhos de mães trabalhadoras. O Poder Judiciário deve agir com cautela ao intervir nas políticas públicas, não pode desconsiderar a realidade social dessas crianças. Não se trata de questionar o dever do Estado de garantir o direito à saúde. O Poder Judiciário deve, na medida do possível, compelir o Estado a cumprir as obrigações constitucionalmente previstas. A dificuldade se apresenta quando, no caso concreto, o exercício do direito de um jurisdicionado representa o sacrifício ao exercício dos direitos dos demais. Outras crianças têm direito à saúde, assim como a apelante. O Distrito Federal tem Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde como instrumento de política pública que ordena e qualifica os fluxos de acessos aos serviços sanitários. O Poder Judiciário acabará por violar o princípio da isonomia se deferir o direito à saúde a quem se vale do direito de ação (ainda que legitimamente). Apresenta-se um conflito entre os princípios: o direito à saúde da apelante colide com o direito à saúde e à isonomia das crianças com prioridade na lista de classificação. A colisão entre princípios não é resolvida do mesmo modo que o conflito entre regras. O princípio tem dimensão diversa da regra jurídica, porquanto é analisado na perspectiva do peso (não da validade). Enquanto na antinomia entre regras, somente uma delas pode ser declarada válida, a colisão entre princípios deve ser solucionada mediante a avaliação da força relativa ou valor que cada um detém para viabilizar o correto julgamento.[1] Não há prevalência absoluta de princípios no plano abstrato. O julgador deve definir qual dos interesses prevalece no caso concreto, em caso de colisão entre princípios. O conceito de relação condicionada de precedência indica as condições sob as quais um princípio prevalece sobre o outro no caso concreto.[2] A técnica de sopesamento de interesses é utilizada pelo Supremo Tribunal Federal, a exemplo do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.003 e da Ação Direta de inconstitucionalidade n. 2.404. O caso concreto aponta que a lista de espera deve ser observada em atenção ao princípio da isonomia. A apelante noticia que havia outras solicitações com a mesma prioridade clínica formuladas em momento anterior ao seu pedido ao tempo da petição inicial (id 63734410, p. 7). A apelante encontra-se na ducentésima septuagésima sexta (276a) posição da lista de espera.[3] Significa que há outras duzentas e setenta e cinco (275) crianças em situação de maior vulnerabilidade. O atendimento à pretensão apelante resultará na preterição de outras crianças devidamente inscritas, que aguardam há mais tempo na lista, e a quem o direito à educação é garantido de forma igualitária. Há claro conflito de interesses, que deve ser solucionado pela ponderação dos valores envolvidos. O direito da apelante não deve se sobrepor ao de outras crianças em situação de maior necessidade. É necessário aprofundar a análise de mérito para verificar se há alguma circunstância excepcional que impeça a subsunção da norma aos fatos apurados no decorrer do processo. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de tutela de urgência. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 36. [2] ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 92-99. [3] Disponível em &lt;MPDFT - Acompanhamento SUS - DF&gt;, código 534773533. Acesso no dia 17.9.2024.